Tribunal: STF
Processo: ARE 1530349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. PRÉ-CONTRATAÇAO DE HORAS EXTRAS. RADIALISTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 199, I, DO TST. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.



    I. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os termos da Súmula nº 199, I, do TST são aplicáveis às demais categorias de empregados, entre elas a dos radialistas, categoria que tem previsão expressa em lei de jornada especial de seis horas diárias. Precedentes.



    II. Desse modo, o Tribunal Regional, ao entender pela validade da pré-contratação de horas extras para a categoria do reclamante, decidiu de forma contrária ao pacificado por esta Corte.



    III. Assim, a condenação da Reclamada ao pagamento das horas extraordinárias decorrentes da pré-contratação e reflexos é medida que se impõe, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que, a partir da premissa estabelecida nesta oportunidade (invalidade da pré-contratação de horas extras e condenação ao pagamento do labor extraordinário correspondente), prossiga no exame dos demais pedidos formulados pelo Reclamante, como entender de direito.



      Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, no tópico. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXXVI e LIV; 7º, XIII e XVI; 93, IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos a questão é diversa, porquanto o autor através de alteração lícita do contrato de trabalho, pactuou a prestação de uma hora extra diariamente, tendo recebido por essas horas de modo apartado do salário mensal, o que também não configurou salário complessivo, possibilitando ao demandante a correta conferência de seus ganhos.



    (...)



    Mantenho, pois, o r. julgado de Origem.



    Retomo a transcrição do r. voto originário quanto às demais matérias analisadas, apenas ressalvando o afastamento da fundamentação do r. voto os tópicos pertinentes ao juros e correção monetária e às contribuições previdenciárias e fiscais, na medida em que remanesceu a improcedência para a ação:



    (...)



    No caso dos autos, a compensação foi devidamente estabelecida por norma coletiva, a exemplo do que constou à fl. 154 (CCT 2012/2014), à fl. 181 (CCT 2014/2015) e à fl. 217 (CCT 2015/2016). Da mesma forma, os registros de ponto juntados apresentaram as rubricas "Débito Banco Horas" e "Crédito Banco de Horas Não Autorizado". 



    Em tal panorama, cumpria ao autor apontar, em réplica, que havia diferenças de horas extras devidas, seja pelo fato de que havia incorreção no sistema de créditos e débitos, seja pelo fato de que havia diferenças não pagas, porquanto as normas coletivas negociadas estabeleceram prazo máximo para a compensação (30 dias contados a partir do mês subsequente ao da efetiva prestação). 



    Ocorre que a demonstração efetiva de diferenças se realiza com a comparação entre o registro de ponto e os contracheques respectivos, a fim de identificar que não houve pagamento de horas extras laboradas, ou que o pagamento se deu de forma incompleta. A réplica do autor, contudo, não indica um único contracheque ou valor recebido, deixando e comparar as horas extras apuradas com aquelas que foram pagas. O autor, assim, limitou-se a apresentar planilha de apuração de horas extras supostamente laboradas (fls. 582/619). 



    A indicação de diferenças não se confunde com o mero apontamento da existência de sobrelabor. Nada a reformar.



    Como se vê, a Corte Regional declarou a validade da pré-contratação de horas extras (7ª e 8ª horas), sob o fundamento de que "o reclamante nas funções de radialista encontra-se inserto na hipótese do art. 18, II, da lei 6.615/78, sendo de seis horas sua jornada legalmente fixada, porém, de outro lado, não existe qualquer proibição ou vedação legal quanto ao cumprimento de horário extraordinário por parte do profissional radialista".



    Ocorre que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os termos da Súmula nº 199, I, do TST é aplicável às demais categorias de empregados, entre elas a dos radialistas, categoria que tem previsão expressa em lei de jornada especial de seis horas diárias. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    (...)



    Desse modo, o Tribunal Regional ao entender pela validade da pré-contratação de horas extras para a categoria dos jornalistas, decidiu de forma contrária ao pacificado por esta Corte Superior.



    Assim reconheço a existência de transcendência política da causa e, em consequência, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 199, I, do TST.



     



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente